Tribunal: TJSP
Processo: 2040098-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Valor da causa – Pedido ilíquido – Cálculos complexos para a apuração do quantum debeatur – Estimativa apresentada pelo agravante – Razoabilidade.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040098-95.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000246205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040098-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO OFFICE TOWER ITAIM, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040098-95.2020.8.26.0000
2
3a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OFFICE TOWER ITAIM
Agravada: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP
MM. Juiz de Direito: Dr. CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
VOTO No 26533
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO Valor da causa
Pedido ilíquido Cálculos complexos para a apuração do quantum
debeatur Estimativa apresentada pelo agravante Razoabilidade.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Condomínio Edifício Office Tower Itaim, nos autos da ação de
obrigação de fazer, c.c. repetição de indébito, contra a decisão de fls. 141/143
(autos principais) que determinou a correção do valor da causa, para
corresponder aos valores que pretende ver restituídos, somados aos valores
projetados que pretende pagar a menor pelos próximos doze meses, nos termos
do art. 292, II, V, VI e § 2o do CPC.
Inconformado, o agravante sustenta que
estimou para a causa a importância de R$ 50.000,00, não se tratando de
demanda cujo valor possa ser desde logo mensurável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040098-95.2020.8.26.0000
3
O recurso tramitou com efeito suspensivo.
Desnecessária a intimação da agravada
para apresentar resposta, eis que ainda não citada.
É o relatório.

Cuidam os autos de ação de obrigação
de fazer, c.c. repetição de indébito, ajuizada por Condomínio Edifício Office
Tower Itaim contra Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp, requerendo o autor o seguinte:
“(i) ao final, julgar PROCEDENTES os pedidos desta demanda,
para condenar/compelir a ré a cadastrar o condomínio autor no sistema
de economias com 64 unidades comerciais autônomas para fins de
faturamento da tarifa de água e esgoto, sob pena de multa diária/demais
medidas cabíveis, bem como a restituir, de forma simples, todos os valores
pagos indevidamente a partir de junho de 2010, equivalentes à diferença
aritmética entre o valor que considera o autor como uma única economia
comercial e aquele que seria efetivamente devido com 64 unidades
autônomas comerciais, valores que devem ser atualizados desde cada
pagamento indevido e acrescidos de juros de mora desde a citação, além
de condenar a ré ao ônus sucumbencial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040098-95.2020.8.26.0000
4
É fato que, no momento do ajuizamento
da ação, não se pode aferir o conteúdo econômico total da ação, já que a
pretensão envolve, além de obrigação de fazer, a restituição de valores pagos
indevidamente também em relação a faturas vincendas.
Por este motivo, o agravante atribuiu o
valor de R$ 50.000,00 à causa, sob alegação de que o montante da indenização
a que faz jus depende de cálculos extremamente complexos, sugerindo, portanto,
seja este valor da causa mantido.

Vale lembrar que, para situações como a
que exsurge nos autos, a jurisprudência apresenta a seguinte diretriz:
“Tratando-se de ação de perdas e danos, se o pedido
for inestimável, 'há de se considerar como válido o valor da
causa
atribuído
na
inicial,
complementando-se,
posteriormente, em execução, quando apurado, se for a
maior' (STJ 3a T., REsp 8323, Min. Waldemar Zveiter, j.
29.4.91). No mesmo sentido: RSTJ 109/87.”1
Considerando, por um lado, não ser
possível mensurar, por ora, o exato valor da indenização a que o agravante diz
fazer jus, e não perdendo de vista, por outro lado, que o valor originalmente
atribuído à causa se compatibiliza com as peculiaridades da avença firmada pelas
partes, é forçoso convir que o valor de R$ 50.000,00, alvitrado pelo agravante,
timbra, por ora, pela razoabilidade, complementando-se, se apurado a maior, em
1 NEGRÃO, Theotônio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar; FONSECA, João
Francisco Naves da. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 43a ed. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 354, nota ao art. 258:5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040098-95.2020.8.26.0000
5
eventual execução.
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para o fim de fixar o valor da causa em R$ 50.000,00.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR